Tribunal: TJDFT
Processo: 0724345-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724345-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ACTUALE CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA, MARIA DE NAZARE FERREIRA LIMA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 197693071 do processo n. 0711788-58.2024.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial iniciada pelo exequente contra Actuale Contabilidade e Serviços Ltda. e Maria de Nazare Ferreira Lima, reconheceu a existência de relação jurídica consumerista entre as partes, declarou, de ofício, sua incompetência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador/BA. Nas razões recursais (ID 60286687), o agravante sustenta que a relação existente entre as partes não é de consumo, pois a cédula de crédito bancário objeto da execução teria sido emitida em razão de empréstimo concedido para fins de capital de giro. Para fundamentar sua tese, apresenta ementas de julgados do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso “(...) para reformar a decisão agravada, reconhecendo a competência do juízo de origem para processar e julgar a presente demanda, afastando a alegação de relação de consumo”. Preparo recolhido (ID 60286692). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Trata-se, na origem (processo n. 0711788-58.2024.8.07.0001), de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) iniciada por BRB Banco de Brasília S.A. (agravante) contra Actuale Contabilidade e Serviços Ltda. e Maria de Nazare Ferreira Lima (agravadas), objetivando a satisfação de crédito no valor de R$267.918,69 (duzentos e sessenta e sete mil novecentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos). Analisada a petição inicial, o r. Juízo de origem reconheceu a existência de relação jurídica consumerista entre as partes, declarou, de ofício, sua incompetência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador/BA (ID 197693071 do processo n. 0711788-58.2024.8.07.0001). Confira-se: Divisa-se, no caso, relação de consumo entre as partes. O art. 6o, VIII, do CDC, garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que visa a igualar o consumidor, parte hipossuficiente, ao fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. Tratando-se de relação de consumo na qual consumidor figura no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício e, por conseguinte, afasta o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios julgou, em 21.2.2022, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 17, processo n. 0702383-40.2020.8.07.0000, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos. A questão submetida a julgamento foi: “Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda.” A tese firmada foi a seguinte: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação da competência de ofício”. Trata-se de precedente de observância obrigatória aos processos que tramitam na área de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 985 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador/DF, para onde determino sejam os autos remetidos, após preclusão e os procedimentos de praxe. Intime-se. Irresignado, o exequente interpôs agravo de instrumento (60286687), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. O art. 63 do CPC faculta às partes de um negócio jurídico a eleição de foro de propositura de ação a fim de modificar a competência legalmente prevista nos arts. 42 e seguintes do CPC. No ponto, importante destacar que o art. 63 do CPC foi alterado pela Lei n. 14.879, de 4 de junho de 2024, que estabelece “(...) que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício”. Por pertinente, confira-se a nova redação do art. 63 do CPC, ad litteris: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) Na hipótese, verifica-se que a Cédula de Crédito Bancário (CCB) objeto de execução, constante no ID 191407366 do processo n. 0711788-58.2024.8.07.0001, foi emitida em Salvador/BA por Actuale Contabilidade e Serviços Ltda. e tem como avalista Maria de Nazare Ferreira Lima. A cláusula vigésima primeira da referida CCB contém eleição de foro nos seguintes termos: “O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes desta Cédula de Crédito Bancário é o da Circunscrição Especial de Brasília, podendo o credor, a seu exclusivo critério, optar pelo foro da comarca de emissão da Cédula”. Da análise dos autos, constata-se a natureza civil e não consumerista da relação jurídica. Com efeito, se é inconteste que a Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) é aplicável às instituições financeiras, na hipótese, verifica-se que a cédula de crédito bancário foi emitida em razão de empréstimo para capital de giro com o fito de incrementar a atividade econômica da emitente, não se vislumbrando, portanto, a caracterização da parte como destinatária final do serviço/bem, o que afasta a incidência das normas protetivas do consumidor. No ponto, destaca-se o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento firmado no sentido de que o CDC não se aplica aos contratos de empréstimo para capital de giro. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro. 4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6o, inc. VIII, do CDC). 5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ). 6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso legalmente previsto. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. ATIVIDADE DE FOMENTO. DESTINATÁRIA FINAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A pessoa jurídica, na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, não é considerada a destinatária final do serviço. Precedentes. 4. A alteração das conclusões adotadas no acórdão recorrido demandaria, necessariamente, a revisão dos elementos fático-probatórios dos autos, procedimento inviável em recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.646.329/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 29/10/2020.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. FINANCIAMENTO EMPRESARIAL. ATIVIDADE DE FOMENTO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Encontrando-se o acórdão recorrido divergente da jurisprudência desta Corte quanto à matéria objeto da lide - inaplicabilidade dos termos do Código de Defesa do Consumidor a financiamentos bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade empresarial -, necessária a devolução dos autos à origem para a prolação de nova decisão. 2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.802.738/SE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe de 22/10/2019.) Assim, a despeito da afirmação do ilustre magistrado de que se trata de incompetência absoluta, trata-se, em realidade, de competência relativa, territorial, e a declinação de ofício estaria, a princípio, vedada pelo enunciado n. 33 da súmula do c. STJ[3]. Em rigor, dessa maneira, caberia ao executado, se entender conveniente, suscitar a incompetência relativa em embargos à execução, nos termos do art. 917, V, do CPC[4], prorrogando-se a competência se não se insurgir quanto ao ponto, à luz do art. 65 do mesmo diploma legal[5]. Há, contudo, circunstâncias peculiares nos autos que impedem a simples aplicação do que dispõe o enunciado n. 33 da súmula do c. STJ sem que se realize a devida distinção, em especial diante da nova redação dada ao art. 63 do CPC, que considera abusiva escolha de foro aleatório e autoriza a declinação de competência de ofício. Na hipótese, a Cédula de Crédito Bancário objeto de execução, constante no ID 191407366 do processo n. 0711788-58.2024.8.07.0001, foi emitida em Salvador/BA por Actuale Contabilidade e Serviços Ltda. e tem como avalista Maria de Nazare Ferreira Lima, ambas com endereços em Salvador/BA, como apontado pelo próprio exequente na petição inicial (ID 191407363 do processo n. 0711788-58.2024.8.07.0001). Não constam nos autos, neste momento inicial do processo, elementos que indiquem que as executadas possuem vínculo jurídico afeto à lide no Distrito Federal a justificar a opção pela distribuição do processo nessa localidade, distante aproximadamente 1.400 km (um mil e quatrocentos quilômetros) do local onde emitida a CCB. Nesse contexto, deve-se ter a precaução de não transverter a liberdade de seleção do foro pelo critério territorial em arbitrariedade, que não abriga a proteção do direito. Repita-se, portanto, que não se desconsidera que a competência territorial possua natureza relativa e desautorize o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado n. 33 da súmula do c. STJ. Contudo, se revelado no caso concreto que escolha foi abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e desse modo deve ser tratada, conforme autorizado pelo art. 63, § 5o, do CPC. Sobre a excepcional possibilidade de reconhecimento de ofício da abusividade da cláusula de eleição de foro, destacam-se ementas de julgados deste e. TJDFT, inclusive da d. 7a Turma Cível, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. FORO DE ELEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DAQUELE PREVISTO EM LEI. ABUSIVIDADE INEFICÁCIA RECONHECIDA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO DOMICÍLIDO DA DEVEDORA E CREDORA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. Do princípio do juiz natural, previsto no artigo 5o, inciso LIII, da Constituição Federal, extrai-se a compreensão de que as ações judiciais devem ser processadas e julgadas perante órgãos jurisdicionais previamente estabelecidos, segundo critérios objetivos de competência. 2. De acordo com o artigo 63 do Código de Processo Civil, é permitido às partes a modificação da competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 2.1. A norma inserta no artigo 63 do Código de Processo Civil não pode ser invocada como substrato para escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, baseada unicamente na conveniência das partes litigantes, razão pela qual § 3o do aludido dispositivo legal autoriza ao magistrado, antes da citação, considerar ineficaz a cláusula de eleição de foro, quando abusiva, determinando a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. 2.2. A utilização de cláusula de eleição de foro, de forma aleatória, com a finalidade de afastar a competência de foro diverso daquele previsto na legislação processual, não deve encontrar respaldo no Poder Judiciário, uma vez que ensejaria o menoscabo ao princípio do juiz natural. 3. Observado, no caso concreto, que a associação de moradores autora encontra-se sediada no Município de Alexânia-GO, local onde também reside a ré, tem-se por ineficaz a cláusula de eleição de foro. 4. Julgado o agravo de instrumento, a decisão denegatória de efeito suspensivo é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1851903, 07503499120238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA. 1. A prerrogativa de eleição de foro não permite a escolha aleatória e desarrazoada da competência para distribuição da ação, sob pena de se chancelar o abuso de direito, em prejuízo da organização judiciária da Corte escolhida, especialmente quando há eleição de foro diverso daquele onde as partes têm domicílio ou do local de cumprimento da obrigação. 2. Antes da citação, a norma processual autoriza a declaração, de ofício, da ineficácia de cláusula de eleição de foro abusiva e o envio dos autos ao domicílio do réu. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1671506, 07349809120228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se, ademais, que o próprio r. Juízo de origem condicionou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador/BA à preclusão da decisão recorrida, o que não aconteceu, dada a interposição do presente recurso, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Enunciado n. 33 da súmula do c. STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. [4] Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: (...) V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; (...) [5] Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.